Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717906-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0153574-30.2007.8.07.0001, determinou que o valores depositados nos autos devem ser transferidos ao juízo universal, em razão da declaração de insolvência civil do agravado. A agravante explica que está na qualidade de terceiro interessado no cumprimento de sentença em análise, no qual houve a transferência de valores depositados pelo executado para uma conta vinculada do Juízo Falimentar que declarou a insolvência civil do credor. Narra que busca o adimplemento de honorários advocatícios contratuais. Sustenta o juízo a quo possui competência para dispor do patrimônio do agravado, uma vez que os honorários advocatícios nunca foram dele, pois se tratam de verba honorária sucumbencial, pertencendo exclusivamente ao causídico da causa. Assevera que o juízo a quo já havia determinado a reserva da verba, não sendo necessária a habilitação do crédito no processo de insolvência. Argumenta que o Estatuto da OAB confere ao advogado a titularidade do crédito de honorários advocatícios, o que permite que os causídicos reclamem em juízo o seu adimplemento. Ressalta que os honorários sucumbenciais não pertencem ao agravado, de maneira que não constituem o seu patrimônio, e que o fato de o juízo ter determinado a reserva dos honorários, o torna competente para determinar o depósito em nome do representante da parte. Diz que os honorários contratuais e sucumbenciais possuem natureza alimentar e que têm privilégio no concurso de credores, uma vez que equiparados a créditos trabalhistas. Indaga que uma vez reconhecida tal natureza dos honorários, não há motivos para indeferir o pedido de que tais remunerações sejam decotadas do depósito feito pelo executado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que a atitude do juízo a quo se trata, em verdade, de “penhora às avessas” sobre a remuneração do profissional liberal, circunstância vedada pelo artigo 833, inciso IV do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o depósito em juízo do valor devido pelo agravado à agravante. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar o depósito dos valores devidos pelo agravado, com o decote do valor recebido e depositado nos autos. Preparo recolhido (ID 26193257 e 26193258). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi, do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 89790419): Cuida-se de cumprimento de sentença extinto em face da transação entre as partes (ID 51755394), em que foi realizado o depósito judicial da quantia devida ao credor (id. 52445607). Não houve reforma da sentença em sede de apelação (id. 89356695), cujo trânsito em julgado já se operou (id. 89356742). Ocorre que, ante a declaração da insolvência civil do credor (ID 89356651), não há como dispor dos valores depositados nestes autos. Assim, promova-se a transferência do depósito de ID 52445607 para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, autos no 2017.01.1.041982-4, cabendo aos credores habilitarem seus créditos perante o juízo universal. Por consequência, nada tenho a prover no tocante ao noticiado no de ID 90094463, tampouco sobre o pedido de id. 89445715, uma vez que, declarada a insolvência, este juízo não tem mais competência para dispor do patrimônio do credor. Comunique-se aos juízos que determinaram as penhoras no rosto dos presentes autos. Não havendo outros requerimentos, recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Compulsando os autos, verifica-se que o administrador judicial peticionou no ID 89356647, informando que foi proferida sentença, em 13/06/2018, declarando a insolvência civil do exequente Mozarlem Gomes. A referida sentença tem o seguinte dispositivo (ID 89356651): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com fundamento do artigo 748, do CPC/73, resolvendo o mérito, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC/15, para declarar a insolvência civil de MOZARLEM GOMES DONASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n. 145.726.726-87. Nomeio a parte autora, devidamente qualificada à fl. 02, administradora da massa, devendo ela ser intimada,para assinar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que os credores (por ação ou execução) apresentem as declarações de créditos, acompanhadas dos respectivos títulos, ficando, desde já, suspensas as ações e execuções contra o devedor. Oficie-se ao Cartório de Distribuição, para cumprimento do disposto no art. 762, § 1o, do CPC/73.Custas pela parte requerida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10%sobre o valor da causa. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. (destaquei) Nos termos do artigo 1.052 do CPC, as execuções contra devedor insolvente, até a edição de lei específica, permanecem reguladas pelo CPC de 1973, confira-se: Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Nos termos do artigo 752 do CPC/73, a insolvência é o procedimento judicial cujo objetivo é afastar o devedor do direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa. Conforme se extrai do artigo 751 do referido diploma legal, a insolvência produz o vencimento antecipado das dívidas e a execução por concurso universal de credores: Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz: I - o vencimento antecipado das suas dívidas; II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; III - a execução por concurso universal dos seus credores. O referido artigo consagra o chamado juízo universal falimentar, exercendo verdadeira vis attractiva sobre os demais processos de interesse da Massa. A sentença que declarou a insolvência do exequente, ora agravado, foi proferida em 13/06/2018, e mantida por este Tribunal de Justiça. O cumprimento de sentença em análise já estava em tramitação e o depósito do valor constante do acordo firmado entre as partes ocorreu em 17/02/2020 (ID 52445607). Tal valor foi depositado em conta judicial para que, posteriormente, fosse revertido em favor do exequente Mozarlem, que já estava com sua insolvência civil reconhecida. Portanto, é certo que compete ao Juízo Universal deliberar sobre a arrecadação e destino dos bens da Massa. Nesse sentido: AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO POR CONCURSO UNIVERSAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - A declaração de insolvência produz a execução por concurso universal dos seus credores (art. 751, CPC/1973). Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, sendo que as execuções em curso movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência (art. 762, §1°, CPC/1973). II - Indefere-se liminarmente a petição inicial em caso de propositura de execução singular contra o devedor, após a declaração de insolvência. Não se trata de simples defeito ou irregularidade sanável, tampouco inobservância dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015. Impossibilidade de emenda à petição inicial. III - Não é cabível a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve a citação do executado, tratando-se de indeferimento liminar da petição inicial. IV - Apelação provida parcialmente. (Acórdão 1159359, 07235503920188070015, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o crédito perseguido pela agravante possuir natureza alimentar não o afasta da necessidade de submissão ao Juízo Universal, pois o que define se o crédito integrará os bens da Massa é a sua natureza concursal ou extraconcursal. In casu, à época da declaração de insolvência, o crédito já existia, pois foi requerida a reserva de honorários em 13/10/2017, e deferida pelo Juízo em 18/10/2017 (IDs 14517302 e 14518750). Por fim, não se trata de penhora dos valores pertencentes à agravante, mas sim de observância à legislação aplicável, para proteger o direito de todos os credores do devedor insolvente. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Tendo em vista que o presente recurso discute bem do devedor insolvente, cuja administração compete ao Administrador Judicial nomeado nos autos no 0011605-33.2017.8.07.0015, intime-se o senhor JOSÉ RAYMUNDO AQUINO GOMES para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 20:00:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador